Tribunal: TJSP
Processo: 1002330-08.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que alega ter havido omissão, no V. Acórdão, em relação ao pagamento dos honorários de sucumbência - Inexistência de omissão – Decisão clara no sentido de que os honorários a serem pagos pela parte ré, são de 10% do valor da condenação, relativa aos gastos com os procedimentos - Inexistência de quaisquer vícios sanáveis por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que alega ter havido omissão, no V. Acórdão, em relação ao pagamento dos honorários de sucumbência - Inexistência de omissão – Decisão clara no sentido de que os honorários a serem pagos pela parte ré, são de 10% do valor da condenação, relativa aos gastos com os procedimentos - Inexistência de quaisquer vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002330-08.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
RENATA MARIA LEÃO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002330-08.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 6.662
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1002330-08.2018
Comarca: Osasco (2a Vara Cível)
Embargante: Renata Maria Leão Gomes
Embargada: Notre Dame Intermedica Saude S/A
Voto no. 6.662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que alega ter havido omissão, no V. Acórdão,
em relação ao pagamento dos honorários de sucumbência -
Inexistência de omissão Decisão clara no sentido de que
os honorários a serem pagos pela parte ré, são de 10% do
valor da condenação, relativa aos gastos com os
procedimentos - Inexistência de quaisquer vícios sanáveis
por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 273/279, cujo
relatório se adota, que acolheu em parte o recurso da ré, ora embargada, afastando-se
a indenização por danos morais, fixada na r. sentença, restando caracterizada a
sucumbência recíproca. Assim, determinou-se que as custas e despesas do processo
deverá ser igualmente partilhadas, devendo a ré arcar com honorários advocatícios de
10% do valor da condenação, relativa aos gastos com os procedimentos, e a autora
com honorários de 10% do valor dos danos morais postulados na inicial.
Alega a embargante que a decisão apresenta omissão no que se refere ao
honorários advocatícios, já que não restou clara a forma de cálculo da verba
honorária, restando dúvida se é pelo valor apontado pela médica assistente à fls. 42
dos autos.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002330-08.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 6.662
3
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
O V. Acórdão não padece de qualquer omissão, restando suficientemente
clara a forma como os honorários deverão ser pagos já que, conforme expressamente
constou da decisão embargada, a ré deverá arcar “com honorários advocatícios de
10% do valor da condenação, relativa aos gastos com os procedimentos”. (grifo
nosso). Assim, o cálculo do valor a ser pago pela ré, referente aos honorários, deve
levar em conta os valores dos procedimentos cuja realização foi determinada, e que
podem ser facilmente apurados.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado, REJEITAM-SE os
embargos, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator